Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702688-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO RODRIGUES FERRAZ AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator